Tribunal: TJES
Processo: 5003332-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003332-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANE CHAGAS DOS SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Luciane Chagas dos Santos contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo FIAT 500 CULT 1.4 FLEX 8V, 2011/2012, em razão de inadimplemento contratual. Sustenta a parte agravante a abusividade de cláusula que prevê capitalização diária de juros sem informar a taxa pactuada, o que implicaria a descaracterização da mora. A liminar de busca e apreensão foi deferida com base na presunção de mora e a agravante pleiteia sua revogação com fundamento na nulidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação da taxa de juros diária, apesar da previsão de capitalização diária no contrato de financiamento, caracteriza abusividade contratual capaz de afastar a mora e, por conseguinte, obstar a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de discutir cláusulas contratuais em sede de defesa na ação de busca e apreensão, inclusive para fins de descaracterização da mora.

4. A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual, como a capitalização de juros sem indicação da taxa diária, é suficiente para descaracterizar a mora do devedor, conforme reiteradas decisões do STJ.

5. A validade da cláusula de capitalização diária exige a informação expressa da taxa diária aplicável, sob pena de nulidade, por violação ao dever de informação e transparência previsto na legislação consumerista.

6. No caso concreto, o contrato prevê capitalização diária de juros, mas não apresenta a respectiva taxa diária, evidenciando violação ao dever de informação e configurando prática abusiva, o que afasta a mora e torna indevida a medida de busca e apreensão.

7. A abusividade é verificada com base no próprio teor contratual, prescindindo de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de capitalização diária de juros é abusiva quando não prevê expressamente a taxa diária aplicável.

2. A ausência de informação sobre a taxa de capitalização diária descaracteriza a mora do devedor.

3. A descaracterização da mora impede a concessão da liminar de busca e apreensão fundada no inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.573.729/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.02.2016, DJe 01.03.2016;
STJ, AgInt no AREsp 1.074.010/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.138.867/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.02.2025, DJe 28.02.2025;
STJ, AgInt no AREsp 2.318.994/SC, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.08.2024, DJe 16.10.2024;
STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003332-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANE CHAGAS DOS SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIANE CHAGAS DOS SANTOS
contra a decisão id. 62843890, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo FIAT 500 CULT 1.4 FLEX 8V, 2011/2012, placa ODF4108, renavam 454041470, chassi 3C3AFFAR4CT215153.

Alega, em síntese, que o contrato firmado previu capitalização de juros diária sem informar qual a taxa pactuada, o que indica a abusividade no período da normalidade e a descaracterização da mora.

Decisão, id. 12556799, em que deferi a assistência judiciária gratuita e a liminar.

Contrarrazões, id. 13125226, pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito ao afastamento da mora, em razão de abusividade apontada quanto ao contrato de financiamento.

A respeito da questão, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é
“possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão”
(AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016).

Ademais, dita Corte Superior evidenciou que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Portanto, é possível afastar a mora necessária à execução da medida de busca e apreensão, se demonstrada a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade.

No caso, o contrato prevê, no item “M – Promessa de pagamento”, o seguinte:

O cliente, por esta cédula, promete pagar ao credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4),
capitalizados diariamente
. Grifei.

Ainda, no respectivo pacto, ao prever os juros remuneratórios no item F.4 do quadro resumo, há previsão de taxa de juros mensal (2,37%) e anual (32,46%),
não havendo, por outro lado, previsão a respeito de eventual

capitalização diária de juros
.

Quanto à ausência de informação acerca da taxa aplicada na capitalização diária de juros e da descaracterização da mora em situação tal, o STJ possui firme entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial, dando-lhe parcial provimento.

II. Questão em discussão 2. Existência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, inaplicabilidade do CDC, legalidade da capitalização diária de juros e manutenção dos efeitos da mora.

III. Razões de decidir 3. A Corte local pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas, não havendo violação do art. 1.022 do CPC/2015.

4. A revisão da conclusão sobre a hipossuficiência da empresa agravada e a aplicação do CDC demandaria incursão no campo fático-probatório, vedada na via especial pela Súmula n. 7 do STJ.

5. A ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária inviabiliza a cobrança de capitalização diária de juros, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.
Mantido o reconhecimento da abusividade de encargo exigido no período da normalidade contratual, a mora deve ser descaracterizada
, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 28.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revisão de fatos e provas em sede de recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A capitalização diária de juros em contratos bancários requer previsão expressa da taxa de juros diária no contrato. 3. A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13.11.2023.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.138.867/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). ÍNDICE FLUTUANTE QUE REFLETE A VARIAÇÃO DO CUSTO DA MOEDA NO MERCADO INTERBANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, SOMADA A JUROS REMUNERATÓRIOS, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE.

1. Em se tratando de serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento diário de suas operações.

2. Ao contrário do INPC e do IPCA, que são índices neutros de correção destinados a reajustar os contratos envolvendo bens e serviços em geral, o índice setorial que mede a variação do custo do dinheiro em negócios bancários é o CDI, do mesmo modo como INCC é o índice que mede a variação do custo dos insumos na construção civil.

3. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie. Precedente.

4. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

5. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024.)

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora
.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1.
Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
.
2.
A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
.

Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Importa registrar que a análise da abusividade se faz sem a necessária dilação probatória, porquanto evidenciada do próprio contrato que não prevê a taxa da capitalização diária.

Com efeito, ante a abusividade do contrato, a mora resta descaracterizada.

Posto isto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, a fim de reformar a decisão recorrida e indeferir a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)